Tribunal: TJMT
Processo: 1002083-68.2023.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002083-68.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELDA CINTRA LEITE - CPF: 018.382.811-93 (RECORRENTE), THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - CPF: 808.477.731-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DOS AUTORES. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que a antecipação no embarque do voo contratado pela Autora, acarretou alteração de voo e atraso de aproximadamente 10 (dez) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de culpa exclusiva dos reclamantes, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002083-68.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Elda Cintra Leite

Recorrido(s):

Tam Linhas Aéreas S/A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a)

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Incontroverso nos autos o atraso do voo da parte reclamante adquiriu aéreas da empresa Ré com o trecho Cuiabá/MT – Recife/PE, para viagem no dia
05 de dezembro de 2022 de lua de mel
.

Alega a parte Autora que, seu voo inicial teve o check-in antecipado, sendo realocada para voo próximo, chegando ao seu destino final mais de
10 horas após o programado.

A Reclamada apresentou contestação genérica, afirmando que o voo contratado não teve alterações, tendo os reclamantes perdido o embarque sem provas no processo. Aliado a isso, verifica-se que o e-mail de realocação de voo foi enviado aos reclamantes 4h54min o voo ainda não havia partido, não sendo crível que em questão de minutos a cia aérea realocou os autores, pois tal procedimento como cediço costumeiramente demora de 30 a 40min de modo que poderiam ter sido embarcados se o avião ainda estivesse no local.

Analisando as telas apresentadas pela Reclamada nenhuma traz qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de modo que se trata de documentos imprestáveis para o fim desejado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso de aproximadamente
10 (dez)
horas, para a parte Autora chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO
DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que o
atraso
no
voo
contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000122-09.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Com o acolhimento do pedido de elevação do valor da condenação a título de dano moral fica prejudicado o recurso interposto pela empresa de aviação que busca afastar ou até mesmo minorar o valor da referida condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023